Tribunal: STF
Processo: ARE 1244541
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (fl. 173, Vol. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO DA SENTENÇA. NULIDADE ACOLHIDA. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO - TLP. IMUNIDADE RECÍPROCA APENAS EM RELAÇÃO AO IPTU. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TAXA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO-OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. IMEDIATO JULGAMENTO NO TRIBUNAL. ART. 1.013, § 3º DO CPC/15. IMPROCEDENTE NO MÉRITO. 
    1. Apelação interposta pelo DNIT em adversidade à sentença que extinguiu os embargos à execução sem julgamento do mérito, em face da falta de interesse de agir.
    2. O juiz monocrático extinguiu o processo sem exame do mérito, uma vez que, com relação ao IPTU, a exequente reconheceu o pedido, excluindo-o da cobrança antes mesmo do ajuizamento dos embargos à execução. Todavia, deixou o magistrado de se manifestar acerca da TLP, cuja inexigibilidade também se discute na inicial, incorrendo, portanto, em manifesta omissão. Tal circunstância motivou a oposição de embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados.
    3. Verificada a ocorrência de omissão com relação a uma parte do pedido, enseja a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito. Por conseguinte, e com fulcro no disposto pelo § 3º do art. 1.013, do CPC/15, após a anulação do julgado, abre-se a este Tribunal a possibilidade de apreciação direta do mérito, posto que a causa se encontra em condições de imediato julgamento.
    4. Não merece acolhida a tese recursal referente à inexigibilidade da TLP em face da imunidade recíproca dos entes. A referida imunidade se refere apenas aos impostos, nos termos do art. 150, VI, da CF. A própria municipalidade já reconheceu o descabimento da cobrança do IPTU tendo em vista que o DNIT é uma autarquia federal. Como a imunidade não abrange outras espécies tributárias, permanece a cobrança dos valores referentes à Taxa de Limpeza.
    5. O STF, no julgamento do RE 576321, representativo de controvérsia, exarou o entendimento no sentido de que a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o art. 145, II, da Constituição Federal (Súmula Vinculante 19).
    6. No caso dos autos, a cobrança da taxa se fundamenta no art. 62 do Código Tributário Municipal do Recife, o qual prevê como fato gerador da espécie tributária a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços municipais divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. Da leitura do referido dispositivo, depreende-se que a cobrança está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não importando em qualquer violação ao art. 145, II, da Constituição Federal.
    7. Este Tribunal pacificou o entendimento no sentido da legalidade e da constitucionalidade da cobrança da Taxa de Limpeza Pública - TLP, instituída pelo Município do Recife, através da Lei Municipal nº 15.563/91, em razão da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado ao contribuinte. (AC 00121938020124058300, Des. Fed. Manoel Erhardt, 1ª T., DJE
    8. No que concerne à alegação de prescrição, embora não tenha sido trazida pelo recorrente em nenhum momento anterior, pode ser conhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
    9. A execução fiscal busca a satisfação de crédito inadimplido referente à TLP exercício 2011, conforme consta da CDA. Da análise dos autos, verifica-se que a inscrição em dívida ativa se deu em 19/03/2013 e que a demanda executória foi ajuizada em 12/05/2016.
    10. Afasta-se, portanto, a ocorrência de prescrição, pois proposta a execução quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal.
    11. A demora para a realização da citação tem-se como imputável exclusivamente ao serviço judiciário, atraindo a aplicação do enunciado da Súmula 106/ STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
    12. Apelação provida para anular a sentença (item 3). Causa em condições de imediato julgamento do mérito (art. 1.013, § 3º do CPC/15). Embargos não conhecidos na parte referente ao IPTU, ante a ausência de interesse de agir. Na parte conhecida, pedido inicial julgado improcedente e processo extinto com exame do mérito.” 
    No apelo extremo, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal (fl. 191, Vol. 1), a parte recorrente aponta violação ao art. 150, VI, “a”, e § 2º, da CF/1988. Alega que, em se tratando de “um imóvel identificado como sendo uma faixa de Serventia Pública”, é indevida a cobrança da TLP (Taxa de Limpeza Pública). Ainda, defende a inexigibilidade da referida taxa ao fundamento de que “a autarquia não detém a posse do imóvel e não pode ser considerada usuária do serviço público” (fl. 197, Vol. 1). 
    A decisão agravada (fl. 301, Vol. 1) negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE.
    No Agravo (fl. 314, Vol. 1), a parte agravante alega que a despeito do entendimento jurisprudencial do STF, não é possível, na hipótese dos autos, a cobrança da TLP, haja vista tratar-se de “uma serventia pública, ou seja, não existe no local nenhum imóvel” (fl. 316, Vol. 1).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir pela constitucionalidade da cobrança da Taxa de Limpeza Pública (TLP) (fl. 176, Vol. 1):
    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576321, representativo de controvérsia, exarou o entendimento no sentido de que a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o art. 145, II, da Constituição Federal (Súmula Vinculante 19). 
    No caso dos autos, a cobrança da taxa se fundamenta no art. 62 do Código Tributário Municipal do Recife, o qual prevê como fato gerador da espécie tributária a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços municipais divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. 
    Da leitura do referido dispositivo, depreende-se que a cobrança está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não importando em qualquer violação ao art. 145, II, da Constituição Federal. 
    Este Tribunal pacificou o entendimento no sentido da legalidade e da constitucionalidade da cobrança da Taxa de Limpeza Pública - TLP, instituída pelo Município do Recife, através da Lei Municipal nº 15.563/91, em razão da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado ao contribuinte. (AC 00121938020124058300, Des. Fed. Manoel Erhardt, 1ª T., DJE 26/03/2013).”
    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 576.321-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 146), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 
    Confira-se a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.” 
    Registre-se, por oportuno, que o Tema 412 (extensão da imunidade tributária recíproca às empresas públicas prestadoras de serviços públicos) não se aplica à hipótese dos autos, pois, conforme destacado pelo acórdão recorrido recorrido “a imunidade recíproca se refere apenas aos impostos, no termos do art. 150, VI, da CF” (fl. 17, Vol. 1). 
    No mesmo sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. INEXISTÊNCIA. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. CONSTITUCIONALIDADE. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. SÚMULA VINCULANTE N. 29 DO STF. IPTU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ARTIGO 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A imunidade tributária recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto o preceito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal) só faz alusão expressa a imposto. (Precedentes: RE n. 424.227, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 10.9.04; RE n. 253.394, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ de 11.4.03; e AI n. 458.856, Relator o Ministro EROS GRAU, 1ª Turma, DJ de 20.4.07). 2. As taxas cobradas em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que dissociadas da cobrança de outros serviços públicos de limpeza são constitucionais (RE n. 576.321-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.2.09). 3. As taxas que, na apuração do montante devido, adotem um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e outra são constitucionais (Súmula Vinculante n. 29 do STF). (Precedentes: RE n. 232.393, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ 5.4.02; RE n. 550.403-ED, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 26.6.09; RE n. 524.045-AgR, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 9.10.09; e RE n. 232.577-EDv, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, Plenário, DJe de 9.4.10) 4. Agravo regimental não provido.” (RE 613.287-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/8/2011). (grifo nosso) 
    Seguindo a mesma direção, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.240.655/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/10/2019; e ARE 1129069/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2019. 
    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente